Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741939-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN MENDES CORREA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Excepcionalmente, concedo ao apelante o prazo de 10 (dez) dias para regularizar o procedimento, com juntada dos documentos necessários à apreciação do pedido e, também, apostar sua assinatura na inicial, sob pena de negativa de seguimento. Cumprido, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem-se conclusos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020 19:08:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator